Tribunal: STF
Processo: RE 630380
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS SEMI-ELABORADOS.



    Da forma como postas as questões nestes autos, toda a discussão se resume na interpretação direta da legislação infraconstitucional e de fatos e provas para se definir se o ferro-gusa é produto semielaborado.



    Por outro lado, ao contrário do que sustenta a agravante, esta Suprema Corte não decidiu que apenas as multas calculadas à razão de 20% do valor do débito tributário são proporcionais. O exame de proporcionalidade deve tomar a motivação do ato administrativo de punição, isto é, os fatos ilícitos cuja prática se atribui ao sujeito passivo. Sem a exposição da motivação e de razões específicas que tornariam a pena desproporcional, não é possível aplicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do princípio da vedação do uso de tributo com efeito confiscatório às multas.



    Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.